Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.
2. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.